Tribunal: TJMT
Processo: 0011383-95.2014.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011383-95.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (AGRAVADO), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), ROBERTO BARRIEU - CPF: 048.938.178-25 (ADVOGADO), HUGO BARRETO SODRE LEAL - CPF: 776.936.805-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KURT KAALUND - CPF: 233.198.598-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA MONOLI CESCON - CPF: 147.253.858-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO FRANCA BARBEITO DE VASCONCELLOS SUSSEKIND - CPF: 107.939.717-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por FMC Química do Brasil Ltda., reformando a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. A decisão agravada reconheceu o cerceamento de defesa e determinou a reabertura da fase instrutória para a realização de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2
.
A controvérsia cinge-se à necessidade de realização de prova pericial contábil para a verificação da regularidade da escrituração fiscal da agravada, frente ao argumento do agravante de que a prova documental seria suficiente para o deslinde da controvérsia e que a perícia se configuraria como medida protelatória.

III. Razões de decidir

3
.
O cerceamento de defesa caracteriza-se quando se impede a parte de produzir provas essenciais à comprovação do seu direito, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

4
.
O CPC/2015 permite ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370,
p.u
.), mas quando há dúvida razoável sobre a suficiência da prova documental, deve ser garantido
o direito à produção probatória pericial.

5
.
No caso concreto, a verificação da regularidade da escrituração de créditos de ICMS demanda exame técnico específico, não se restringindo à mera subsunção normativa, tornando a perícia indispensável.

6. O juízo de origem inicialmente deferiu a prova pericial e posteriormente a revogou sem fundamentação idônea, caracterizando cerceamento de defesa e impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cerceamento de defesa ocorre quando há indeferimento imotivado de prova essencial à solução da controvérsia.
2
. A verificação de
irregularidade na escrituração fiscal pode demandar prova pericial contábil, quando houver dúvida razoável sobre a suficiência da prova documental."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por FMC Química do Brasil Ltda., reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os embargos à execução fiscal. A decisão impugnada reconheceu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o r
etorno dos autos à fase instrutória para a realização de prova pericial contábil.

O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que a prova pericial seria desnecessária e de caráter meramente protelatório. Defende que a decisão de primeiro grau estava correta ao dispensar a perícia e julgar a demanda apenas com base nas provas documentais, fundamentando-se no princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Em suas contrarrazões, a agravada FMC Química do Brasil Ltda. requer a manutenção da decisão monocrática, reiterando a necessidade da produção da prova pericial para a correta elucidação quanto à legitimidade dos créditos escriturados,
sob pena
de violação ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa.

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na necessidade ou não da realização de prova pericial para a resolução da controvérsia. O juízo de origem, inicialmente, havia deferido a prova pericial, mas, posteriormente, revogou a decisão e julgou o mérito da ação sem sua realização. A decisão monocrática impugnada entendeu que tal julgamento configurou cerceamento de defesa, determinando a reabertura da fase instrutória.

O cerceamento de defesa ocorre quando se impede a parte de produzir provas essenciais à demonstração de seu direito. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz
pode
indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Contudo, quando há dúvida razoável sobre a suficiência
dos elementos documentais, deve ser assegurado ao jurisdicionado o direito à produção probatória.

No caso concreto, a
apreciação
pericial
técnica reveste-se de suma importância, pois o exame da regularidade ou não da escrituração fiscal não se trata de mera subsunção de fatos a normas tributárias, mas de averiguação específica dos registros contábeis, envolvendo análise pericial sobre a qual o julgador não pode se furtar.

Nesse sentido
é o entendimento deste Sodalício
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – ANÁLISE DOS DEMAIS VÍCIOS PREJUDICADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. “Para comprovação do possível recolhimento integral do imposto nas etapas subsequentes se mostra necessária
a
realização da prova requerida pela parte autora (
pericia
judicial contábil).
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia”.
(N.U 0003888-17.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022
)

2.
Embargos acolhidos.”

(TJ-MT - EMBDECCV:
00174595520138110041, Relator
: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023)

No mesmo sentido entendem os demais Tribunais pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AIIM. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO PROCESSO.

1. Pretensão da autora de desconstituir auto de infração e imposição de multa lavrado em seu desfavor,
sob alegação
de eivas na atuação administrativa. Sentença de parcial procedência na origem, apenas para determinar o recálculo do débito, limitando os juros de mora incidentes à taxa Selic e a multa ao valor de 100% do Tributo.

2. Gratuidade judiciária. Benefício concedido apenas com relação ao preparo da apelação, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.

3.
Cerceamento de defesa caracterizado. Descabido o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), porque a autora formulou pedido expresso para a produção de prova pericial.
Questões que demandam dilação probatória. Necessidade de realização de perícia para averiguar a regularidade das operações de entrada e saída de mercadorias. Anulação do processo com determinação do retorno dos autos ao primeiro grau para produção da prova técnica e regular prosseguimento.
Recurso da autora provido, prejudicado o recurso do Estado.”

(TJ-SP - AC: 10045770820198260529 SP 1004577-08.2019.8.26.0529, Relator: Djalma Lofrano Filho
, Data
de Julgamento: 28/10/2020, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2020).

No caso concreto, a matéria em debate envolve a verificação de suposta irregularidade na escrituração de créditos de ICMS, sendo questionado o descasamento entre os dados constantes no SINTEGRA e as informações prestadas pela empresa recorrida. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige análise pericial para verificar a legitimidade dos créditos utilizados.

O Estado do Mato Grosso defende que a prova documental constante dos autos seria suficiente para a solução do litígio. Entretanto, conforme ressaltado na decisão monocrática, o juízo de origem inicialmente reconheceu a necessidade da perícia e, apenas em momento posterior, mudou de entendimento sem fundamentação idônea. Se a matéria demandava verificação técnica no início da instrução, não há razão válida para sua dispensa posterior, sem que tenha havido alteração substancial no conjunto probatório.

Além disso, não há que se falar em presunção absoluta de legitimidade dos atos administrativos quando o contribuinte apresenta elementos concretos que apontam para possíveis inconsistências na constituição do crédito tributário.

Dessa maneira, com arrimo na legislação processual e na firme jurisprudência sobre o tema, devem ser mantidos os exatos termos da
r.
decisão agravada, pois acertada a decretação da nulidade da sentença e o encaminhamento do feito para realização da prova pericial
contábil requerida,
nos termos do rito processual estabelecido para o caso.

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025